Tribunal: TJSP
Processo: 2245762-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – Bloqueio online (SISBAJUD) – Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de verba de natureza salarial – Comprovação – Aplicação dos artigos 7o, X da CF/88 e 833, IV, do CPC – Prevalência, porém, da constrição sobre créditos que extrapolam os rendimentos percebidos no mês de referência (setembro/2021) – Decisão reformada – Desbloqueio de

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – Bloqueio online (SISBAJUD) – Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de verba de natureza salarial – Comprovação – Aplicação dos artigos 7o, X da CF/88 e 833, IV, do CPC – Prevalência, porém, da constrição sobre créditos que extrapolam os rendimentos percebidos no mês de referência (setembro/2021) – Decisão reformada – Desbloqueio de parte do valor penhorado – Recurso provido em parte.